Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO À PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.

1. Os embargos de declaração constituem a via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando existente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. A tempestividade deve ser observada de acordo com o disposto nos §§1o e 3o do art. 5o da Lei n.o 11.417/2006.

3. Aplica-se a atenuante da confissão espontânea ainda que ela seja parcial, desde que alcance a essência do ato delitivo e não meras circunstâncias.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Apelação conhecida e parcialmente provida.